Tribunal: STF
Processo: HC 240363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Prynce Scarlat Marrony Carvalho Barbosa e outro em favor de Igor Fernandes de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 773.420/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500286-24.2022.826.0618). 



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito inscrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso nos termos do aresto acostado às e-STJ fls. 62/76, contudo sem reflexos no quantum de pena. 



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que houve violação de domicilio, porquanto a abordagem policial foi pautada exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de outros elementos que pudessem autorizar o ingresso da guarnição na residência do paciente. 



    Assere fazer jus o réu à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Aduz preencher o agente os requisitos para a fixação de regime inicial menos gravoso. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecida a nulidade do processo ab initio ou, caso contrário, seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixado regime inicial menos gravoso.” (eDOC 7)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    Apontam que os autos de origem encontra-se “conclusos para decisão” perante a Autoridade Coatora desde 18.11.2022, sem qualquer previsão de quando ocorrerá tal julgamento. (eDOC 1, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem para determinar o imediato julgamento do HC 773.420/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Ocorre que, no presente, a defesa se insurge contra a demora para o julgamento do mérito.



    Ao consultar o sítio eletrônico do STJ, verifiquei que o habeas corpus chegou àquele Tribunal em 22.9.2022. A liminar foi apreciada e indeferida em 27.9.2022. O Ministério Público Federal foi intimado para ofertar parecer em 7.10.2022; o parecer foi ofertado em 18.11.2022.



    O impetrante alega excesso de prazo para julgamento do writ.



    Os autos estão conclusos desde 18.11.2022. Na data de 26.5.2023 foi protocolada petição de preferência/prioridade no julgamento.



    É caso de adoção de providência, portanto.



    Quanto ao mérito, os impetrantes sustentam que o paciente tem direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.



    Transcrevo os fundamentos da sentença condenatória, no que diz respeito ao não reconhecimento do tráfico privilegiado:



    “Em que pese se tratar de réu primário e de bons antecedentes, as circunstâncias dos fatos indicam que se dedica às atividades criminosas (expressiva quantidade de drogas apreendida em sua residência - 1.056,78g de maconha -, com porções embaladas para venda em larga escala - inclusive com logotipo próprio “Mc Donalds” -, elevada quantia em dinheiro em notas variadas, petrechos comumente utilizados para o narcotráfico), motivo pelo qual são inaplicáveis as benesses do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, por expressa vedação legal.” (eDOC 2, p. 17-18)



    Por oportuno, transcrevo também, os fundamentos contidos no acórdão em sede de apelação criminal: 



    “De outra banda, não procede o pedido de aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando preenchidos, cumulativamente, todos os seus requisitos, e apenas aos neófitos que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que não se observa no caso presente, tendo em vista que foi o réu surpreendido na posse de, repita-se, 1.056,78g de maconha, além de uma balança de precisão, várias embalagens plásticas vazias, e uma cartela com adesivos idênticos aos utilizados para rotular as porções do entorpecente que já se encontravam individualizadas, além da elevadíssima quantia de R$6.050,00, em notas variadas, somando-se a isso, inclusive, que praticou o delito em apreço quando ainda estava respondendo a outro processo pelo mesmo crime gravíssimo (fls. 48/49 e 183/225), o que bem evidencia não ser neófito na narcotraficância, mas, ao contrário, se tratar de pessoa profundamente enraizada na prática desse ilícito equiparado aos hediondos, dele fazendo seu meio de vida, a denotar que não satisfaz o terceiro item do rol do aludido dispositivo, e nem mesmo o quarto, vez que ninguém adquire mais de um quilo de droga sem atuar no âmbito da criminalidade organizada de forma intensa, mormente quando a experiência forense permite observar que tal quantidade alcança apreciável valor no comércio espúrio, pelo número de porções que renderia, portanto dificilmente seria confiada a um traficante de pequena monta e ocasional, não fazendo jus, assim, a recepção de tão amplo benefício.” (eDOC 3, p. 8-9)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, está comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, tendo em vista que foi surpreendido na posse de, 1.056,78g de maconha, além de uma balança de precisão, várias embalagens plásticas vazias, e uma cartela com adesivos idênticos aos utilizados para rotular as porções do entorpecente que já se encontravam individualizadas, além de R$ 6.050,00, em notas variadas, somando-se a isso, inclusive, que praticou o delito em apreço quando ainda estava respondendo a outro processo pelo mesmo crime (eDOC 3, p. 9). 



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, verifico que foi considerada excessiva a quantidade de drogas (1.056,78g de maconha). Assim, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 164.483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022.



    Logo, não há ilegalidade manifesta, nesses pontos.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para determinar a celeridade no julgamento do HC 773.420/SP em tramite no Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente